Tribunal: TJDFT
Processo: 0727941-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0727941-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: OSVALDO ARCANJO DE SOUZA AGRAVADO: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CAMILO YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, RAYAN RIBEIRO DOS SANTOS, KAYO EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS MULLER REPRESENTANTE LEGAL: ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto do despacho proferido pelo Juízo da 20a Vara Cível de Brasília, nos autos da ação de reparação pelo dano moral decorrente de homicídio e dano material na modalidade de pensão mensal aos filhos até que completem 25 anos, no 0729017-02.2022.8.07.0001 (Id 239931164 dos autos de origem), ajuizada por ALMEDI DOS SANTOS MULLER RIBEIRO, CAMILO YAGO RIBEIRO DOS SANTOS, RAYAN RIBEIRO DOS SANTOS, KAYO EMANUEL RIBEIRO DOS SANTOS MULLER em desfavor de OSVALDO ARCANJO DE SOUZA, nos seguintes termos: Verifico o esgotamento da fase postulatória. No caso dos autos, tenho que a controvérsia estabelecida prescinde da produção de novas provas, além daquelas que já constam nos autos, razão pela qual determino a conclusão dos autos para julgamento antecipado (art. 355, I, CPC). Façam-se os autos conclusos para sentença, observada a ordem cronológica em relação a outros feitos que se encontrem na mesma condição. Intimem-se. Decisão datada, assinada e registrada eletronicamente. O agravante, em suas razões recursais, alega que: (i) o despacho tem força de decisão interlocutória e prejudica a parte por ficar impossibilitado de demonstrar a ausência de necessidade de pagamento de indenização e pensionamento; (ii) a decisão carece de fundamentação suficiente para o indeferimento; (iii) o julgamento antecipado poderá implicar cerceamento de defesa; (iv) o questionamento em apelação não colabora com o resultado útil do processo. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal e a tutela definitiva para determinar o prosseguimento do feito com a oitiva de testemunhas arroladas. O agravante não comprovou o recolhimento de preparo. É o relatório. DECIDO. De acordo com o previsto do art. 932, inciso III, do CPC, poderá o relator "não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida." No caso, observa-se dos autos que no ato de interposição do recurso não houve a comprovação do respectivo preparo, conforme determina o art. 1.007, caput, do CPC. Entretanto, “O equívoco no preenchimento da guia de custas não implicará a aplicação da pena de deserção, cabendo ao relator, na hipótese de dúvida quanto ao recolhimento, intimar o recorrente para sanar o vício no prazo de 5 (cinco) dias”, conforme prevê o art. 1.007, § 7o, do CPC. Assim, aplica-se o art. 1.007, § 4o, do CPC, pelo qual “O recorrente que não comprovar, no ato de interposição do recurso, o recolhimento do preparo, inclusive porte de remessa e de retorno, será intimado, na pessoa de seu advogado, para realizar o recolhimento em dobro, sob pena de deserção” (g. n.). Ante o exposto, tratando-se de vício sanável, nos termos do art. 932, parágrafo único c/c 1007, § 4o, do CPC, oportunizo à parte recorrente para que promova o pagamento do dobro do preparo recursal, no prazo de 05 dias, sob pena de deserção. Publique-se. Intime-se. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital